Tribunal: TJDFT
Processo: 0041778-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução. Prescrição intercorrente. Não localização de bens penhoráveis. Diligências infrutíferas. Não suspensão. Decurso do prazo. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o pronunciamento da prescrição intercorrente, mesmo quando o exequente é diligente na busca da satisfação do seu crédito.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente, na redação originária do CPC, inicia-se após um ano de suspensão do processo sem manifestação do exequente. No regime atual, o prazo começa com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. O novo regramento somente se aplica aos processos pendentes nos quais ainda não tenha iniciado o prazo prescricional, uma vez que a sua aplicação é imediata, mas não retroativa, já que não se poderia admitir o reinício ou a reabertura do prazo prescricional em razão do advento da nova norma. IAC 01.
5. A mero renovação de diligências para localizar bens penhoráveis já realizadas e igualmente infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
6. Transcorrido mais de cinco anos desde a retomada do prazo, reconhece-se a prescrição.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; Lei n.o 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: IAC 01; Súmula 503 do STJ, TJDFT, Acórdão 1906892, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 14/8/2024; Acórdão 1905053, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 8/8/2024, STJ, AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.